Tribunal: STF
Processo: RHC 54471
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-27
Data de publicação: 1976-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS-SENTENÇA DE PRONUNCIA E DECRETO DE PRISÃO
PREVENTIVA-NULIDADE ARGUIDAS E NÃO RECONHECIDAS-NOVO
JULGAMENTO-EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO.
1)NÃO E NULA A SENTENÇA DE PRONUNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO
ART. 408 DO CPP, COM INDICAÇÃO SATISFATORIA DAS CIRCUNSTANCIAS
QUALIFICADORAS DO CRIME.2) NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DEMORA
DE DESIGNAÇÃO DO NOVO JULGAMENTO DO RÉU QUANDO A ELA DEU CAUSA A
PROPRIA DEFESA. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.